Tribunal: TJES
Processo: 5009211-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAN COUTINHO CAETANO

REQUERIDO: NAO SE APLICA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009211-05.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAN COUTINHO CAETANO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DO STF. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. REITERAÇÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. FUGA DE INDIVÍDUO DO LOCAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Willian Coutinho Caetano, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta o requerente a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, alegando que a atuação policial derivou exclusivamente de denúncia anônima, o que configuraria invasão de domicílio e ausência de materialidade legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso em domicílio desprovido de mandado judicial apresentou fundadas razões, baseadas em elementos fáticos concretos, para justificar a exceção à inviolabilidade domiciliar em razão de flagrante delito por crime permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no domicílio possui amparo legal quando demonstradas fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme a exceção prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal.

O acórdão proferido em sede de apelação já realizou cognição exauriente sobre a dinâmica da diligência, confirmando a regularidade da atuação policial e a inexistência de nulidade.

A diligência policial baseou-se em conjunto de fatores objetivos e específicos, consistentes em denúncias anônimas reiteradas acerca da retomada da atividade ilícita pelo réu e a indicação precisa do endereço da residência.

A condição de reincidente específico do requerente, que se encontrava em gozo de liberdade condicional por condenação anterior por tráfico de drogas no momento dos fatos, reforça o contexto de justa causa para a fiscalização.

A fuga de um comparsa da residência no momento da aproximação das guarnições policiais caracteriza elemento fático concreto que corrobora o estado de flagrância e autoriza a incursão domiciliar.

A apreensão de 9,3 g de maconha, 24 g de cocaína, revólver calibre 32 e munições em poder do denunciado confirma a materialidade do crime de natureza permanente, legitimando a ação estatal nos termos do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, como a reiteração de denúncias específicas, a reincidência do agente e a fuga de suspeitos do local.

O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante e a busca domiciliar enquanto perdurar a consumação, desde que presente justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XI do art. 5º da CF/1988; inciso I do art. 621 e art. 33 do CPP; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 (RE 603.616).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5009211-05.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAN COUTINHO CAETANO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Willian Coutinho Caetano
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sua condenação nos autos nº 0013578-58.2011.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Pugna a defesa, primordialmente, pela
absolvição
, sustentando a
nulidade das provas
obtidas em decorrência de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, alegando que a atuação policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, configurando invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a consequente absolvição por ausência de provas legítimas da materialidade delitiva.

A D. Subprocuradora-Geral de Justiça, por meio do Parecer de ID
17698019
, manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela improcedência
da presente revisão criminal , sob o fundamento de que o ingresso em domicílio foi legítimo ante a existência de fundadas razões e a natureza permanente do delito de tráfico de drogas.

Extrai-se da denúncia que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas informando que o réu
Willian Coutinho Caetano
, que se encontrava em gozo de liberdade condicional por condenação anterior por tráfico, teria retornado à prática delitiva, foi deflagrada uma operação policial no dia 23/11/2011. No dia subsequente, 24/11/2011, novas informações indicaram o endereço correto do denunciado, o que ensejou uma nova diligência coordenada pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar .

Por volta das 11h, as guarnições dirigiram-se à residência situada na
Avenida Curubixá, s/nº, Bairro Sayonara, em Sooretama/ES
, onde, ao ingressarem no local, lograram êxito em encontrar materiais ilícitos em poder do denunciado. Foram apreendidos um
revólver calibre 32
, marca Taurus, de fabricação nacional, com numeração
226539
, além de
07 (sete) munições intactas
, uma porção de substância vegetal identificada como
maconha
, com peso de
9,3 g
, e uma porção de substância aparentando ser
cocaína
, pesando aproximadamente
24 g
.

No momento da incursão policial, o denunciado estava acompanhado de sua namorada,
Carla Pamela da Silva Correia
, e de dois menores de idade, sendo registrado que um deles conseguiu empreender fuga da residência antes de ser abordado pelas autoridades. Tais circunstâncias fundamentaram a acusação inicial pelos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
posse irregular de arma de fogo
.

Por tais fatos, o revisionando fora condenado pelo delito de tráfico de drogas, sendo declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Assim, a defesa aviou a presente Revisão Criminal sob o argumento de nulidade das provas colhidas, as quais, em sua visão, decorreram de uma violação de domicílio.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica do ingresso policial e a validade das provas dela decorrentes foram devidamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação. No voto condutor do v. acórdão, proferido pelo eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, os fatos foram detidamente examinados, confirmando-se a regularidade da diligência.

Para comprovar que a matéria foi enfrentada e que o contexto fático justificava a medida, destaca-se o seguinte trecho do voto na apelação:

"...após receberem várias denúncias anônimas, dando conta de que o denunciado, ora em liberdade condicional, condenado por tráfico de drogas, voltou a praticar o mesmo delito, foi realizada uma operação no dia 23.11.11. No dia seguinte (24.11.11), através de novas denúncias (...) informando o endereço correto do denunciado, foi realizada nova operação pela polícia civil com o apoio da polícia militar, onde (...) ao adentrarem no local encontraram um revólver (...) munições intactas; uma porção de (...) 'maconha' pesando 9,3g (...) e uma porção de substância aparentando ser a 'cocaína', pesando aproximadamente 24g (...) em poder do denunciado."
.

Portanto, a questão da legalidade do ingresso já foi objeto de cognição exauriente, de modo que não se constata a nulidade apontada pelo revisionando.

Ademais, apenas para reforço da conclusão de ausência de nulidade no feito, constata-se que o ingresso no domicílio foi precedido de
fundadas razões
, lastreadas em elementos fáticos concretos que autorizavam o afastamento da inviolabilidade domiciliar, em plena consonância com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme consta nos autos e foi ratificado no voto da apelação, os policiais não agiram com base em mera intuição, mas sim diante de um conjunto de fatores objetivos, consistentes em d
enúncias anônimas reiteradas e específicas
sobre a atividade ilícita e o endereço correto do réu; o fato de o requerente ser
reincidente específico
e estar, à época, em gozo de
liberdade condicional
pela prática do mesmo crime de tráfico e a
fuga de um comparsa
(conhecido como "Ximboca") no momento em que a guarnição se aproximava da residência, o que reforçou o estado de flagrância do crime permanente.

Nesse cenário, a conduta amoldou-se às exceções constitucionais de flagrante delito em crime de natureza permanente, tornando legítima a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
voto pela IMPROCEDÊNCIA do pedido revisional
, mantendo-se hígida a condenação imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para

julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.